Tribunal: TJPA
Processo: 0751695-96.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0751695-96.2016.8.14.0301

APELANTE: MESSIANE GONCALVES DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, DINAMO ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR) DE ENERGIA ELÉTRICA. IRDR Nº 4 JULGADO PELO PLENO DO TJPA NO PROCESSO Nº 0801251-63.2017.8.14.0000.

PRECEDENTE. EVOLUÇÃO DE CONSUMO DENTRO DA NORMALIDADE. AUSÊNCIA DE REAÇÃO DE CONSUMO POSTERIOR AO FIM DA IRREGULARIDADE APONTADA NO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IMPOSSIBLIDADE DE CONCLUIR QUE O CONSUMIDOR SE BENEFICIOU DA IRREGULARIDADE APONTADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA INTEGRALMENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Desembargadores da
S
EGUNDA
TURMA do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará
, por unanimidade,
em CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao
recurso, nos termos do voto da relatora
.

RELATÓRIO

Vistos etc.

Trata-se de
apelação cível
interposta perante este Egrégio Tribunal de Justiça por MESSIANE CABRAL GONÇALVES CALANDRINE, nos autos da ‘AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REVISÃO DE CONSUMO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C DANOS MORAIS E DANO SOCIAL’, ajuizada em face de CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A E DÍNAMO ENGENHARIA LTDA, em razão da sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém -PA, que
julgou improcedente os pedidos do autor
.

Extrai-se da exordial que o autor é titular da conta contrato de nº 12128231 e que o seu consumo mensal correspondia a média de R$ 90,00 (noventa reais). Relata que em julho de 2016 recebeu fatura de suposto consumo no valor de R$ 2.723,53 (dois mil, setecentos e vinte e três reais e cinquenta e três centavos), sendo surpreendida pela cobrança desta fatura através de uma proposta de parcelamento, em sua residência, pelo funcionário da empresa Dínamo.

Acrescenta que nas faturas posteriores houve um aumento excessivo e injustificado de consumo, e que na sua residência possui apenas quatro pontos de lâmpada, um ventilador, um televisor e uma geladeira. Referente ao mês de junho/2016 foi cobrado o valor de R$ 85,82 (oitenta e cinco reais e oitenta e dois centavos), em julho/2016 o valor de R$ 289,74 (duzentos e oitenta e nove reais e setenta e quatro centavos), em agosto/2016 o valor de R$ 244,59 (duzentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), em setembro/2016 o valor de R$ 163,52 (cento e sessenta e três reais e cinquenta e dois centavos) e em outubro/2016 o valor 211,48 (duzentos e onze reais e quarenta e oito centavos).

Afirma que o serviço de energia elétrica em sua residência foi suspenso, o que lhe causou muito transtorno, especialmente porque possui um filho portador de deficiência que é surdo e mudo.

Justifica que inseriu a empresa Dínamo também no polo passivo da demanda porque é ela quem realiza as inspeções nos medidores, e ainda, que seus funcionários sempre comparecem a sua residência para fazer as leituras de consumo mensal e nunca detectaram qualquer irregularidade para justificar tal cobrança exorbitante.

Diante disso, pleiteou concessão de tutela para restabelecimento de energia elétrica, e no mérito a revisão das faturas de consumos dos meses junho a outubro de 2016, o cancelamento da fatura no valor de R$ 2.723,53 (dois mil, setecentos e vinte e três reais e cinquenta e três centavos) e indenização por dano moral no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) em desfavor de cada ré.

Juntou documentos, dos quais é possível observar que houve parcelamento do débito oriundo de uma CNR no valor de R$ 3.132,93, referente ao período de 01/12/2011 a 14/11/2014; além de cancelamento das faturas também de CNR no valor de R$ 301,23 referente ao mês de 03/2016, outra no valor de R$1.059,97 referente ao período de 13/09/2014 a 05/10/2015, outra no valor de R$ 622,52 referente ao período de 07/01/2015 a 13/05/2016, outra no valor de R$ 734,73 referente ao período de 10/03/15 a 18/05/2016.

A tutela provisória de urgência em caráter antecedente postulada foi indeferida pelo juiz a quo.

Em face desta decisão, a autora interpôs agravo de instrumento (ID Num. 2450684 - Pág. 8), o qual foi conhecido e improvido (ID Num. 2450693 - Pág. 8).

Em contestação, a segunda reclamada Dínamo Engenharia Ltda argumentou pela sua ilegitimidade passiva e no mérito defendeu a inexistência de ato ilícito bem como do dever de indenizar.

A primeira reclamada, Celpa, apresentou contestação com pedido de reconvenção (ID Num. 2450679 - Pág. 1), defendendo, em suma, a legalidade do procedimento adotado, o exercício regular do direito, a inexistência de ato ilícito e o não cabimento de dano moral.

Argumentou a desnecessidade de perícia no relógio medidor de consumo, porque a irregularidade detectada não estava no equipamento. Sobre as faturas que pretende a revisão, alegou que a média de consumo referida pela autora não condiz com seu real consumo, considerando a detectação da irregularidade constante no termo de ocorrência e inspeção - TOI. No tocante a fatura de consumo não registrado – CNR afirma que se refere ao período de 31/03/2015 a 17/06/2016, apurado em fiscalização ocorrida em 17/06/2016, que identificou a irregularidade de
‘derivação antes da medição embutida na parede deixando de registrar corretamente a energia elétrica consumida’
, sendo efetuado cálculo de cobrança com base no art. 130, III e art. 131 da Resolução 414/2010 da ANEEL, utilizando a média dos 3 maiores consumos nos últimos 12 meses como critério de apuração.

Réplica juntada ao ID Num. 2450682 - Pág. 1 e ID Num. 2450683 - Pág. 1.

Resposta a reconvenção (ID Num. 2450687 - Pág. 1).

Sobreveio sentença (ID Num. 2450688 - Pág. 1), julgando improcedente os pedidos do autor e procedente o pedido de reconvenção, nos seguintes termos:

“(...) Ademais,
JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na reconvenção
, com fundamento do art. 487, I, do CPC,
para o fim de CONDENAR a parte autora/reconvinda ao pagamento do valor de R$2.722,53 (dois mil, setecentos e vinte e três reais e cinquenta e três centavos) referente ao período de 31/03/2015 à 17/06/2016
, acrescido de correção monetária a partir da data do vencimento, e, de juros de mora de 0,5% ao mês conforme a taxa atual do SELIC, contados da data do vencimento da obrigação.

Condeno a parte autora/reconvinda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, estes que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, o que faço com fundamento no art. 85. 2º, do CPC. No entanto, suspendo a sua exigibilidade, visto que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §3º, do CPC). (...)”

Em suas razões (ID Num. 2450690 - Pág. 1), o apelante pugna, em suma, pela reforma integral da sentença de modo que haja o cancelamento da referida cobrança e não colhimento da pretensão contida na reconvenção.

Em contrarrazões (ID Num. 2450691 - Pág. 1), a apelada DÍNAMO ENGENHARIA LTDA pugna pela manutenção da sentença na íntegra.

Em contrarrazões (ID Num. 2450692 - Pág. 1), a apelada CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ – CELPA pugna pela manutenção da sentença na íntegra.

Coube-me o feito, em cumprimento a determinação administrativa PA-OFI-2023/04263.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Em juízo de
admissibilidade
, verifico que o recurso é
tempestivo
, adequado à espécie e com pedido de
assistência judiciária gratuita, o qual hei por bem deferir
, em razão de a parte agravante ser assistida pela Defensoria Pública Estadual.

Assim, presentes os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e benefício da justiça gratuita) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer),
conheço do recurso.

Pois bem.

Entendo que a sentença de 1º Grau
merece reforma
.

As ações de consumo não registrado (CNR) receberam maior atenção pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, pois estavam sendo repetitivas. Por esta razão foi instaurado um Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas para resolver a situação de maneira uniforme.

Em 16 de dezembro de 2020, foi julgado pelo Pleno do TJPA o IRDR 4 (Proc.
0801251-63.2017.8.14.0000)
que tinha como questão submetida à julgamento: “Definir as balizas de inspeção para apuração de consumo de energia não faturado e, consequentemente, a validade das cobranças de débito realizadas a partir dessas inspeções.”

A tese jurídica fixada pelo Pleno foi a seguinte:

A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada; b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e, c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica.

Portanto, conforme a tese acima destacada, passo à análise do mérito do processo.

Data vênia ao r. entendimento do juiz a quo, entendo que a Celpa não conseguiu provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora/recorrente, a teor do disposto no art. 373, II do Código de Processo Civil. Muito embora a Celpa tenha juntado os procedimentos previstos na legislação para caracterização das irregularidades, como TOI, fotografias, planilhas de cálculo de recuperação de consumo,
entendo que não ficou provado que a parte autora/recorrente foi beneficiada com consumo irregular
.

Pelo histórico de consumo juntado aos autos (ID Num. 2450680 - Pág. 10), nota-se que após a retirada do suposto desvio de energia,
realmente houve uma variação reativa de consumo. Contudo, importante destacar que o consumo de energia elétrica registrado após a retirada da irregularidade alcançou valores incompatíveis com as características da unidade consumidora, que conta com poucos equipamentos eletrodomésticos, conforme carga declarada/registrada no TOI, sendo o imóvel onde se localiza a unidade consumidora uma construção em alvenaria.

Com efeito,
entendo que não basta para caracterização das irregularidades, simplesmente a juntada aos autos, dos procedimentos administrativos previsto na Resolução ANEEL
, é necessário que a Concessionária
demonstre de forma cabal
que o consumidor foi beneficiado com o consumo irregular de energia, pagando um valor abaixo do que o consumido.

Ora, também não se pode deixar de considerar que a autora/recorrente possui histórico com a concessionaria apelada de três consumos não registrados (3 CNRs), os quais foram todas cancelados pela concessionária apelada anteriormente, que sem dúvidas influíram no seu registro de consumo, e ainda, que os registros de consumo zerados se referem a períodos de suspensão do serviço energia elétrica.

Assim, entendo que não há elementos razoáveis nos autos, para se chegar à conclusão de que houve desvio de energia, razão pela qual a reforma do julgado para se declarar a inexistência de débito é medida salutar.

A jurisprudência pátria vem decidindo que a recuperação de consumo não registrado é devida quando comprovada a irregularidade; bem como que o consumidor se beneficiou do uso da energia e por ela não pagou.

Entretanto, no presente caso, não há que se falar em recuperação de consumo, mormente se considerarmos que havia registro no período de
03/2015 a 02/2016
, compatível com o real consumo da apelante em período reconhecido como regular, isto é, o período posterior.

Desse modo, entendo ser inexistente o débito questionado na inicial, devendo a sentença ser modificada.

Por conseguinte, restou caracterizada a falha na prestação do serviço, sendo que a recorrida responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, conforme art. 14 do CDC. Nesse diapasão, entendo que a indenização por danos morais é perfeitamente cabível, pois a autora foi cobrada por uma dívida que foi considerada inexistente.

No que diz respeito ao valor da condenação por danos morais, esta deve ser encarada tanto da ótica da finalidade punitiva, quanto da finalidade educativo-pedagógica, no sentido de coibir a reiteração de condutas semelhantes, sem ser fonte de enriquecimento indevido. Deverá, ainda, atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual, fixo a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais),
que entendo estar adequado à situação fática exposta, bem com como aos princípios citados e o tempo de tramitação da demanda.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para reformar a sentença e declarar a inexistência do débito questionado na inicial no valor de R$ 3.350,88 (três mil, trezentos e cinquenta reais e oitenta e oito centavos), conforme fundamentação acima. Condeno a recorrida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária pelo INPC a contar desta decisão e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Diante da sucumbência integral da ré/apelada, deverá arcar com as custas e honorários já arbitrados no primeiro grau.

É como voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora-Relatora

Belém, 08/10/2024